Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700082-95.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WYLIASMAR DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O apelante requer o envio dos presentes autos para vista do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios sob o fundamento do cometimento de eventual crime de violação de sigilo bancário por parte do apelado. Explica que ele forneceu dados bancários da empresa Funerária Santo Antônio Ltda., pessoa jurídica que não integra a presente demanda. Intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida a julgamento pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator